Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003355-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 16.523.727/0001-93 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), VALDETE MARQUES BULHOES ARAUJO - CPF: 688.428.301-78 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, Negou Provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinou o refaturamento das faturas questionadas, a nulidade da multa aplicada e a inexistência do débito no valor de R$ 18.363,93, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que na data de 28/03/2024 (quinta-feira), tentou se inscrever pela ferramenta do ferramenta “clickjud” para realizar sustentação oral da sessão designada para o dia 04/04/2024, mas não obteve êxito, conforme demonstrado.

Destaca que a decisão ora embargada apresenta omissão quanto a legitimidade e necessidade de arbitramento de danos morais a Segunda Requerente Sra. Valdete Marques Bulhões Araújo, bem como a mesma teve perda de tempo útil ou teoria do desvio produtivo em relação à representante que teve que se deslocar inúmeras vezes à sede da Reclamada atrás das informações e parou de trabalhar por vários e vários dias para tentar resolver administrativamente o problema das faturas ilegais por aproximadamente 01 ano, incluindo reclamações ao PROCON.

Sustenta ainda que “A responsabilidade objetiva se baseia no risco da atividade e INDEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA, além do que prescinde de prova como de malgrado lançado na sentença. O art. 14 do CDC indica que comprovado o fato (cobrança indevida e reclamações administrativas por mais de 1 ano) e o dano (corte ilegal) surge OBJETIVAMENTE o dever de indenizar
in re ipsa.

Desta forma, pleiteia que seja acolhido o presente Embargos de Declaração com a nulidade da decisão, recorrida para que seja possível a realização da sustentação oral, bem como que seja condenada a concessionária de água e esgoto ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da suspensão indevida dos serviços.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada em 19/04/2024.

Em 13/05/2024 a Embargante afirma que não consegue solicitar o pedido de Sustentação Oral pela ferramenta Clickjud.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003355-15.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Bulhões Comércio de Móveis e Colchões Ltda - ME

Embargada(s):

Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que não há como acolher a pretensão da Embargante de nulidade da decisão por erro no sistema
Clickjud
para pedido da sustentação oral, uma vez que o processo foi designado para ser julgado na sessão de julgamento no plenário virtual, sendo assim, o pedido deveria ser formulado por meio de petição nos autos para que fosse realizada a transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência.

Mas, verifico que não houve manifestação das partes quanto ao interesse na realização da sustentação oral, após a intimação de pauta de julgamento entre 19/03/2024 a 21/03/2024, onde constou a seguinte informação:

No
tocante a petição juntada em 13/05/2024, onde a embargante pleiteia pela realização de sustentação oral, não merece acolhida, visto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, quanto à legitimidade da parte Sra. Valdete Marques Bulhões Araújo, contudo, na sentença foi declarado erro no cadastramento, bem como na petição inicial a empresa apenas trouxe o nome da Sra. Valdete Marques Bulhões Araújo como representante da empresa e não como parte autora.

Ademais, nas razões recursais não há pedido para que seja reformada a sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte Sra. Valdete Marques Bulhões Araújo, portanto, inexiste omissão.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Quanto às alegações de que o dano moral está configurado, por ter havido a suspensão indevida dos serviços de água da unidade consumidora da empresa recorrente, denoto que restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte:

“6. A Reclamada é pessoa jurídica e o mero descumprimento contratual ou corte de água não demonstra a ofensa à honra objetiva da reclamada. A súmula 227 do STJ assim dispõe “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” Desde que comprovada a ofensa a honra objetiva.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os mesmos não são devidos, uma vez que a autora é pessoa jurídica, a qual não demonstrou qualquer lesão que pudesse abalar a sua honra e reputação perante seus clientes ou perante a sociedade em geral em razão dos fatos narrados na inicial.”.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024